Tribunal: TJDFT
Processo: 0723657-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO INJUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou a emitir carta de quitação e a pagar as quantias de R$ 4.173,48, a título de repetição do indébito de forma dobrada, e R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Alega a recorrente que a manutenção dos descontos em folha de pagamento decorreu do exercício regular do direito, pois uma falha sistêmica impediu a quitação antecipada e, portanto, a extinção da obrigação. Afirma que se limitou a debitar o montante efetivamente devido, não havendo ato ilícito indenizável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve falha na prestação dos serviços capaz de atrair a responsabilidade da ré e justificar a repetição do indébito de forma dobrada e a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo ser atribuído efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo indeferido.
5. Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso inominado rebate os fundamentos da sentença proferida, inclusive em relação à premissa de ausência de falha na prestação dos serviços. Preliminar rejeitada.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo os conceitos estatuídos nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
7. Os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 20 do CDC), o que fundamenta a decisão proferida.
8. No caso, a falha no sistema do fornecedor impediu a quitação antecipada do contrato, embora o autor tenha realizado a transferência dos valores devidos (ID 82509969 - Pág. 1, 82509970 - Pág. 1, 82509971 - Pág. 1 e 82509972 - Pág. 1).
9. Dessa forma, tendo em vista que a falha sistêmica constitui fortuito interno, cabe à recorrente responder pelos danos ocasionados, não configurando hipótese de engano justificável o débito das parcelas. Não merece reparo, portanto, a sentença que determinou a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.
10. Além disso, a cobrança posterior da quantia caracteriza restrição indevida de crédito, violando direitos da personalidade do consumidor, que se vê privado da livre disposição de seu patrimônio, situação que acarreta transtornos e abalos que extrapolam o mero dissabor cotidiano e torna necessária a devida compensação pelos danos morais sofridos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 20.